Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734236-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: CHRISTIAN GERARDO RAMOS VELOZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BELVEDERE GREEN. REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. DECRETO DISTRITAL N. 41.185/2020. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. RECUSA INJUSTA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXTINÇÃO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DIREITO À ADJUDICAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Tem interesse de agir para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória a parte que, ante a recusa indevida do vendedor a outorgar a escritura definitiva do imóvel por ela adquirido e quitado, necessita do provimento jurisdicional para que o domínio do bem seja transferido para seu nome. 2. A adjudicação compulsória da propriedade de um bem de raiz está prevista no art. 1.418 do Código Civil, que assegura ao promitente comprador, titular de direito real, o direito de exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer a adjudicação do imóvel. 3. Faz jus à adjudicação compulsória do imóvel, o comprador que pagou o preço estipulado no contrato de cessão dos direitos possessórios sobre a unidade imobiliária inserida, à época, em parcelamento irregular do solo, cuja condição suspensiva para outorga da escritura pública definitiva desapareceu pela regularização fundiária do loteamento. 4. A exigência de “taxa de transferência” para outorga da escritura definitiva, cobrada a título de ressarcimento das despesas com as quais arcou o empreendedor para implantação de infraestrutura e regularização do loteamento, não impede a adjudicação do imóvel, se não há previsão no contrato celebrado entre as partes de que o comprador deveria arcar com aludidos custos. 5. O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro (STF, ARE 1.294.969, Tema 1.124, em repercussão geral). Assim, o recolhimento, ou não, do ITBI não impede o reconhecimento do direito à escritura definitiva, pois sua quitação somente deverá ser demonstrada quando do pedido de registro do título, no cartório imobiliário respectivo. 6. Não se sustenta a alegação da vendedora, de não ser possível a adjudicação compulsória por terem sido alienados ao comprador apenas direitos possessórios e não de propriedade, se, na época da transação, não era possível a transferência do domínio, considerando que se tratava de loteamento irregular. 7. A Lei Complementar Distrital 440/2002, em seu art. 2o, parágrafo único, confere ao representante legal do condomínio apenas a legitimidade para instaurar, administrativamente, o processo de regularização, não carreando a ele qualquer responsabilidade pelo custeio dos atos correspondentes e de implantação de infraestrutura no loteamento. 8. Inexiste discussão sobre a legalidade, ou não, da “taxa de transferência”. A pretensão se dirige à adjudicação compulsória do bem, sendo possível que eventual direito do empreendedor ao ressarcimento das despesas para regularização do condomínio seja aferido em ação própria. 9. Mantém-se os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 12% sobre o valor da causa, se a ação revela certo grau de complexidade e se verificada a necessidade de maior dispêndio de tempo pelo advogado para o enfrentamento das teses apresentadas na contestação. 10. Não se altera a base de cálculo utilizada para arbitramento dos honorários, que deve incidir, na hipótese, sobre o valor da causa, e não, sobre suposto proveito econômico obtido, quando o pedido do autor é de adjudicação compulsória e não de afastamento da exigência da cobrança da taxa de R$ 11.900,00, cujo valor seria, na compreensão da ré, o proveito econômico obtido pelo autor. 11. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, porque o custo de regularização do lote é parte integrante da promessa de compra e venda e, consequentemente, o seu não pagamento impede a adjudicação compulsória; c) artigo 85, §2o, do CPC, afirmando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico e não sobre o valor da causa. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 40200895 – Págs. 5, 6 e 8 acerca da viabilidade da adjudicação compulsória, verbis: No que importa para o deslinde da controvérsia, a questão relativa à Escritura Pública definitiva de compra e venda do imóvel foi definida pelas partes na Cláusula Quarta do contrato, que estabelece que sua outorga se daria após a regularização do condomínio, trinta dias após o recolhimento do Imposto de Transmissão pelo autor. A propósito, confira-se o teor da citada cláusula (ID 35367089, p. 1): CLÁUSULA QUARTA – Das obrigações da Promitente Vendedora: Parágrafo Primeiro: Vender ao Promitente Comprador, a fração ideal citada na cláusula primeira, livre e desembaraçada de quaisquer ônus. Obs.: A Escritura Pública será outorgada após a regularização do Condomínio. Parágrafo Segundo: Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda, Outorgará a competente Escritura Pública de Compra e Venda ao Promitente Comprador no prazo de 30 (trinta) dias após o recolhimento pelo Promitente Comprador, do Imposto de Transmissão, INTER – VIVOS, no órgão competente do Governo do Distrito Federal, ou transferir direitos, vantagens e obrigações, indicados pelo Promitente Comprador, desde que em dia com suas obrigações, inclusive taxas de Condomínio e taxas extras devidamente aprovadas em assembleias, e mediante o pagamento de uma taxa de Transferência, correspondente na data, em favor da Promitente anuente. (Negrito no original. Sublinhamos) Assim, no caso, para que o autor/apelado obtivesse a escritura definitiva do imóvel em epígrafe, deveria ele atender a três requisitos: a existência de contrato irretratável de compra e venda (Código Civil, art. 1.417 e Lei 6.766/79, art. 25), o pagamento do preço e a regularização do loteamento. O preço foi pago, conforme reconhecido na Cláusula Quinta do ajuste (ID 35367089, p. 1), o loteamento foi registrado (ID 35367090) e consta da Cláusula Oitava que o contrato é de caráter irrevogável e irretratável. Quanto ao ITBI, conforme consignado na sentença, seu fato gerador é a efetiva transmissão da propriedade pelo registro do título translativo junto ao Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, entendimento que está em consonância com o decidido pelo c. STF, no julgamento do ARE 1.294.969, Tema 1.124, em repercussão geral, no sentido de que o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Dessa forma, o recolhimento, ou não, do ITBI não impede o reconhecimento do direito à escritura, pois sua quitação somente deverá ser demonstrada quando do pedido de registro do título, no cartório imobiliário respectivo. Assim, ainda que o autor tivesse recolhido o citado imposto, antes do ajuizamento desta ação, a ré não teria outorgado a escritura definitiva do imóvel, uma vez que condiciona o ato ao pagamento de uma taxa de transferência, no valor de R$ 11.900,00, cobrada do autor a título de ressarcimento pelas despesas para a regularização fundiária do loteamento, conforme comunicado da ré entregue à administração do condomínio, do seguinte teor (ID 35367094, p. 10): (...) Necessário dar conhecimento aos condôminos que esta empresa cobrará por unidade autônoma o valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) a título de ressarcimento de despesas, custos de serviços e obras relacionadas às questões ambientais e de regularização, visando a assinatura das competentes escrituras públicas de compra e venda individuais para transferência no registro imobiliário, devendo cada condômino arcar também com as taxas e impostos para a escrituração e registro. Dar ciência também que a empresa aceita o pagamento do valor em 05 parcelas mensais e iguais. (Negrito no original) Em relação a essa taxa de transferência, alega a ré/apelante que fere o princípio pacta sunt servanda e o da vedação ao enriquecimento ilícito pretender o autor/comprador a transferência do domínio não adquirido, e sem arcar com os custos da regularização, que seriam ressarcidos pelo pagamento da citada taxa. Ocorre que, na hipótese, não há previsão contratual de que o autor/apelado tenha que arcar com o ressarcimento de despesas por serviços para implantação de toda infraestrutura e regularização do condomínio, cuja obrigação, nos termos do art. 1.358-A, § 3o do Código Civil, é da ré/apelante, como forma de possibilitar o cumprimento da obrigação que assumiu perante o comprador. Ademais, muito embora conste da parte final da Cláusula Quarta, de forma imprecisa, que a outorga se daria mediante o pagamento de taxa de transferência, o contrato não especifica sua natureza, tampouco fixa seu valor, o que atenta contra o princípio da boa-fé e torna, por tais razões, e sem a anuência do autor, ilegítima a exigência de seu prévio pagamento para outorga da escritura definitiva. Ressalte-se que a legalidade, ou não, da cobrança da aludida taxa de transferência, não está sendo discutida nesta ação, razão pela qual eventual direito da ré/apelante a ressarcimento por despesas por ela assumidas para a regularização do condomínio, ante eventual assunção de tal compromisso pelos condôminos, em assembleias, poderá ser objeto de ação própria. De outra parte, não se sustenta a alegação da ré/apelante, de que não é possível a adjudicação compulsória por terem sido alienados ao autor apenas direitos possessórios e não de propriedade, uma vez que, à época da transação, não era possível a transferência do domínio, considerando que se tratava de parcelamento irregular do solo. Entretanto, com a regularização e a individualização da matrícula surge o domínio e, comprovado o pagamento do preço e o desaparecimento da condição suspensiva para a outorga da escritura definitiva, nada há que suporte a recusa da ré ao cumprimento de sua obrigação para com o autor. Ainda, ao contrário do afirmado pela ré, a Lei Complementar Distrital 440/2002, em seu art. 2o, parágrafo único, confere ao representante legal do condomínio, apenas a legitimidade para instaurar, administrativamente, o processo de regularização, não carreando a ele qualquer responsabilidade pelo custeio dos atos correspondentes e de implantação de infraestrutura. Desse modo, é relevante registrar que, enquanto detenha legitimidade para deflagrar o aludido processo, o representante legal não pode assumir obrigações em nome dos condôminos e tampouco o ato por ele praticado perante a Administração tem o condão de alterar o avençado entre as partes contratantes, de forma a afastar o direito incontestável do autor/apelado à obtenção da escritura definitiva do imóvel, sob o argumento da ré de que seria necessário, para tanto, o ressarcimento das já mencionadas despesas. (...) Assim, na hipótese, cumpridas pelo autor todas as obrigações que assumiu no contrato de cessão de direitos, faz ele jus à adjudicação compulsória do imóvel. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §2o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015